Tribunal: TJSP
Processo: 3002588-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de excesso de cobrança – Inadmissibilidade – Juros moratórios conforme aqueles que remuneram a caderneta de poupança – Observância da Lei Federal no 12.703/2012 e Tema 810 do STF – Correta a base de cálculo dos honorários advocatícios diante da parte dispositiva do acórdão exequendo – Majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do Código de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de excesso de cobrança – Inadmissibilidade – Juros moratórios conforme aqueles que remuneram a caderneta de poupança – Observância da Lei Federal no 12.703/2012 e Tema 810 do STF – Correta a base de cálculo dos honorários advocatícios diante da parte dispositiva do acórdão exequendo – Majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002588-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados LUIZ ANTONIO VAGETTI, CLÉCIO EDUARDO GARCIA
SANCHES, CIVAL CARVALHO DE OLIVEIRA, ROGERIO AIDAN DE JESUS, JOSÉ
ANTONIO DOS SANTOS, WLADINELSON GOUVEA DOS SANTOS, FERNANDO LIMA
RIBEIRO, LAUDIVINO JUSTINO RIBEIRO, CLAUDEMIR DONIZETE DA MOTTA, EDVALDO
BONETO, WILSON SÉRGIO FURLAN, RENATO DE OLIVEIRA MONTANARI,
WELLINGTON CREMA GARCIA, JAMIL ANTONIO AGOSTINI, HUMBERTO CARLOS DE
CARVALHO, VANDERLEI BENTO TONHOLO, MARIVANA RODRIGUES MESSENA,
LORENA LOURENÇON (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), EVANILDO SALOMÃO,
GILMAR PEREIRA DE CAMARGOS, LEANDRO PEREIRA DE GODOI, RONALDO
RODOLFO, FLAVIO ROBERTO NOGUEIRA, CLAUDENIR CICARELLI, PAULO CÉSAR
ARAÚJO, APARECIDO REIS BONIFÁCIO, LUIZ CARLOS MOMESSO, JUNIO RODRIGUES
BRILHANTE, EDSON BERNARDES DOS SANTOS, PAULO KLEBER FERREIRA LEMES,
EDVALDO BARBOSA DA SILVA e ELSON TIRAPELLI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002588-31.2020.8.26.0000 - Voto no 29285 Página 2 de 4
VOTO No 29285
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002588-31.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AGRAVANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO(S): LUIZ ANTÔNIO VAGETTI E OUTROS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Alegação de excesso de
cobrança
Inadmissibilidade
Juros moratórios conforme
aqueles que remuneram a caderneta de poupança Observância
da Lei Federal no 12.703/2012 e Tema 810 do STF Correta a
base de cálculo dos honorários advocatícios diante da parte
dispositiva do acórdão exequendo
Majoração da verba
honorária nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Paulista
contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 11a Vara da Fazenda
Pública da Capital (fls 1075/1077 e 1083 dos autos originais) em
cumprimento de sentença favorável a Luiz Antônio Vagetti e outros
que, em essência, rejeitou a impugnação e manteve o cálculo
apresentado pelos credores.
Pedido de reforma assim sumariado: a) excesso de cobrança
à medida que os juros moratórios devem ser recalculados, com base
naqueles que remuneram a poupança, segundo a Lei Federal no
12.703/2012; b) seja utilizada nova base de cálculo para os honorários
advocatícios, pois o acórdão exequendo fixou a verba de sucumbência
em percentual sobre o valor dado à causa e não sobre o valor da
condenação a ser apurada (fls 1/7).
Processamento com liminar suspensiva (fls 9/10).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 16/19).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença em face da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002588-31.2020.8.26.0000 - Voto no 29285 Página 3 de 4
Paulista favorável a Luiz Antonio Vagetti e outros. Buscam os credores
receber valores referentes ao ALE - Adicional de Local de Exercício,
instituído pela Lei Complementar Estadual no 689/1992, e ao AOL -
Adicional Operacional de Localidade, instituído pela Lei Complementar
Estadual no 994/2006, cuja redação foi modificada pela Lei
Complementar no 998/2006, no grau máximo, além de reconhecimento
do direito à incorporação destes adicionais (acórdão de fls 287/291 dos
autos originais).
A parte credora apresentou conta no valor de R$
3.909.185,39 para fevereiro de 2020, já incluídos os honorários
advocatícios (fls 847/969 dos autos originais). A Fazenda Paulista
impugnou com alegação de excesso de cobrança e apontou como devido
o valor R$ 3.530.016,05 (fls 973/977 dos autos originais).
Não obstante, o douto magistrado a quo rejeitou a
impugnação no seguinte sentido: Acolho os aclaratórios para consignar
na parte final da decisão que o valor homologado ante rejeição da
impugnação fazendária é de R$ 3.909.185,39 para 02/20. Eis a decisão
agravada.
Insiste a Fazenda Paulista na tese do excesso de cobrança.
Afirma que não foram utilizados os juros da poupança conforme
estabelece a Lei Federal no 12.703/2012, daí o percentual equivocado
utilizado pela parte credora em 51,363% quando o correto é 50,255%.
Sustenta, ainda, que o acórdão exequendo fixou a verba de sucumbência
no percentual de 10% sobre o valor dado à causa e não sobre o valor da
condenação a ser apurada.
Respeitadas as razões recursais, o agravo de instrumento
será improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002588-31.2020.8.26.0000 - Voto no 29285 Página 4 de 4
No que se refere à questão dos juros moratórios a Fazenda
Estadual não comprova o alegado erro. Ao contrário, veem-se nas contas
apresentadas pela parte credora que foram, realmente, utilizados os juros
da poupança conforme a Lei no 12.703/2012 e, ainda, como observado
pelo magistrado, de acordo com o Tema 810 do STF.
No mesmo sentido, está correta a base de cálculo dos
honorários advocatícios, pois na parte dispositiva do acórdão exequendo
constou: São devidos honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o
total da causa (fls 291 dos autos originais). Logo, entende-se por total da
causa o valor do proveito econômico obtido pela parte credora, o que se
deu somente após a liquidação do julgado.
Por fim, diante da derrota recursal da Fazenda Paulista e
com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro em 1% o valor dos honorários advocatícios fixados pelo
magistrado ao rejeitar o cumprimento de sentença. Assim, passa a ser de
11% sobre a diferença do cálculo apresentado pelos exequentes e o
reputado correto pela impugnante.
Por meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator